Tribunal: TJBA
Processo: 8051569-49.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8051569-49.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CAMILLA SCARLLAT PEREIRA SAO JOSE Advogado(s): FLAVIO DA SILVA COELHO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E RESSOCIALIZAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO DE FILHO DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPETRO AUTISTA – TEA E TRANSTORNO DISRUPTIVO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 98, §3º DA LEI FEDERAL Nº 8.112/1990. POSSIBILIDADE. TEMA 1097/STF. PRECEDENTES DO TJBA. PARECER MINISTERIAL PELA CONCESSÃO DA SEGURANÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por servidora pública estadual, pleiteando a redução de sua jornada de trabalho, sem prejuízo de vencimentos, para cuidar de filho diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista e Transtorno Disruptivo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é possível a aplicação, por analogia, do art. 98, § 3º, da Lei nº 8.112/1990 à servidora pública estadual diante da omissão legislativa estadual sobre o tema; e (ii) se a proteção prioritária da criança com deficiência, assegurada constitucionalmente e por normas internacionais, justifica a redução da jornada de trabalho sem prejuízo da remuneração. III. Razões de decidir 3. A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, com status constitucional, impõe ao Estado Brasileiro a adoção de medidas legislativas e administrativas para efetivar os direitos das pessoas com deficiência, assegurando o superior interesse da criança. 4. A inexistência de legislação estadual específica não afasta a obrigação de concretização dos direitos fundamentais, sendo legítima a aplicação da Lei nº 8.112/1990 por analogia, conforme decidido pelo STF no Tema 1097 da Repercussão Geral. 5. Precedentes do TJ-BA reconhecem a possibilidade de concessão do direito pleiteado, em atenção à dignidade da pessoa humana, à proteção integral da criança e ao direito à saúde. IV. Dispositivo e tese 6. Segurança concedida. Tese de julgamento: “1. É legítima a aplicação, por analogia, do art. 98, § 3º, da Lei nº 8.112/1990 aos servidores estaduais e municipais, quando omissa a legislação local, para garantir a redução da jornada de trabalho de servidores que tenham filhos com deficiência, sem prejuízo da remuneração. 2. A proteção prioritária da criança com deficiência justifica a adoção de medidas administrativas que garantam o acompanhamento familiar necessário, independentemente de previsão legal expressa.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, 5º, caput, 6º, 226 e 227; Lei nº 8.112/1990, art. 98, §§ 2º e 3º; Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, arts. 4º e 7º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.237.867/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 17.12.2022; TJ-BA, MS 80273155120208050000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 28.10.2021; TJ-BA, AI 80019762720198050000, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 27.05.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8051569-49.2024.8.05.0000, figurando como impetrante CAMILLA SCARLLAT PEREIRA SÃO JOSÉ e, como impetrado, o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E RESSOCIALIZAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em, à unanimidade de votos, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto condutor. Salvador, Bahia, de de 2025. DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA